Tribunal: TJDFT
Processo: 0723890-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL DE PEQUENO VALOR. VEÍCULO UTILIZADO PARA DESLOCAMENTO AO TRABALHO E TRATAMENTO MÉDICO. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR IRRISÓRIO DO BEM EM RELAÇÃO À DÍVIDA EXECUTADA. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do veículo automotor de propriedade do devedor e determinou sua remoção ao depósito público. Após a interposição do recurso, o juízo a quo nomeou o agravante como depositário fiel do bem, vedando sua utilização até o julgamento do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível reconhecer a impenhorabilidade de veículo automotor que, embora não constitua instrumento de trabalho nos termos estritos do art. 833 do CPC, é essencial à subsistência e à dignidade do executado, notadamente em razão de sua condição de saúde e da desproporção entre o valor do bem e o montante da dívida executada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência admite a mitigação do rol taxativo do art. 833 do CPC para reconhecer a impenhorabilidade de bem móvel que, embora não seja instrumento de trabalho direto, se revela essencial à subsistência e dignidade do devedor, especialmente quando utilizado para atividades fundamentais como deslocamento ao trabalho e tratamento médico.
4. A análise casuística revela que o agravante utiliza o veículo para locomoção profissional e para comparecimento regular a consultas médicas, o que justifica a necessidade do uso do automóvel diante de suas condições de saúde, incluindo comprometimento de membro inferior.
5. O valor de mercado do veículo (cerca de R$ 6.000,00), com 25 (vinte e cinco) anos de uso, diante da dívida executada (acima de R$ 400.000,00), evidencia desproporção que torna a penhora inócua sob o aspecto da efetividade e extremamente gravosa para o executado, contrariando os princípios da menor onerosidade, da razoabilidade e da proporcionalidade.
6. A vedação de uso do veículo imposta pelo juízo de origem, ainda que mantida a posse como depositário, constitui restrição excessiva e inviabiliza o uso do bem para fins essenciais, agravando desnecessariamente a situação do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. É admissível o reconhecimento da impenhorabilidade de veículo automotor utilizado para deslocamento ao trabalho e tratamento médico, ainda que não constitua instrumento de trabalho direto, quando demonstrada sua essencialidade à dignidade do executado. 2. A constrição judicial que recai sobre bem de valor irrisório em comparação à dívida executada configura medida inócua e desproporcional, violando os princípios da menor onerosidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana.”